Tribunal: STJ
Processo: 1000821-14.2016.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893167 - SP (2025
/0105810-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIO CESAR STOCCO STERZO
ADVOGADOS
: ROBSON VITOR FIRMINO - SP284563
ROBSON VITOR FIRMINO - SP284563B
AGRAVADO
: CELINA APARECIDA ZANELATO DA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS ROMANELLI CUNHA CLARO - SP233012
TONY CRISTIANO NUNES - SP231520
INTERES.
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
ARARAS
ADVOGADOS
: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504
CAMILA NAVA AGUIAR - SP354816
JESSICA SUEMY FRANCATTO MIZUGAI - SP372003
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de indenização por danos morais decorrente de falha na
prestação de serviços médicos que resultou na morte do esposo da parte autora.
2. Fato relevante. A Corte estadual reconheceu a responsabilidade dos réus pela falha
na prestação de serviços médicos condenando-os ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 60.000,00.
3. Decisão agravada. A decisão agravada afastou a alegação de violação dos arts.
489, 927, § 1o, e 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando que o acórdão recorrido
examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA52028003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: cb3e0129-0559-4eb7-81f1-e357229bbb2f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do acórdão recorrido, em razão de suposta ausência de
enfrentamento de argumentos determinantes capazes de alterar o resultado da
decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido examinou, de modo claro e objetivo, as questões relevantes
ao deslinde da lide, não sendo obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as alegações
trazidas pela parte, bastando que adote fundamentos suficientes para o julgamento.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O órgão colegiado não está obrigado a rebater todas as
alegações expendidas no recurso, bastando que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos suficientes para o julgamento.
2. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta quando o
acórdão examina de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao caso,
embora sem acolher a tese do insurgente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 927, § 1o; 1.013, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no
documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52028003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: cb3e0129-0559-4eb7-81f1-e357229bbb2f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893167 - SP (2025/0105810-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIO CESAR STOCCO STERZO
ADVOGADOS
: ROBSON VITOR FIRMINO - SP284563
ROBSON VITOR FIRMINO - SP284563B
AGRAVADO
: CELINA APARECIDA ZANELATO DA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS ROMANELLI CUNHA CLARO - SP233012
TONY CRISTIANO NUNES - SP231520
INTERES.
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE ARARAS
ADVOGADOS
: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504
CAMILA NAVA AGUIAR - SP354816
JESSICA SUEMY FRANCATTO MIZUGAI - SP372003
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de indenização por danos morais decorrente de falha na
prestação de serviços médicos que resultou na morte do esposo da parte autora.
2. Fato relevante. A Corte estadual reconheceu a responsabilidade dos réus pela
falha na prestação de serviços médicos condenando-os ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.
3. Decisão agravada. A decisão agravada afastou a alegação de violação dos arts.
489, 927, § 1o, e 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando que o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA51025405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:10
Código de Controle do Documento: c51e81e9-35c9-4a5b-ad77-d18385a7f26f

examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do acórdão recorrido, em razão de suposta ausência de
enfrentamento de argumentos determinantes capazes de alterar o resultado da
decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido examinou, de modo claro e objetivo, as questões relevantes
ao deslinde da lide, não sendo obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as alegações
trazidas pela parte, bastando que adote fundamentos suficientes para o julgamento.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O órgão colegiado não está obrigado a rebater todas as
alegações expendidas no recurso, bastando que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos suficientes para o
2.
julgamento.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta
quando o acórdão examina de forma clara e fundamentada as questões relevantes
ao caso, embora sem acolher a tese do insurgente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 927, § 1o; 1.013, §§ 1o e
2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no
documento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51025405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:10
Código de Controle do Documento: c51e81e9-35c9-4a5b-ad77-d18385a7f26f

Trata-se de agravo interno interposto por MÁRIO CESAR STOCCO
STERZO contra a decisão de fls. 1.405-1.408, que negou provimento ao agravo
por ausência de ofensa aos arts. 489, 927, § 1o, e 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC.
A parte agravante alega manifesta violação do art. 489, § 1o, IV, do
CPC, por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o acórdão do TJSP
não enfrentou argumentos determinantes capazes de alterar o resultado,
notadamente: observância ao protocolo oficial “Dengue: Diagnóstico e Manejo
Clínico” do Ministério da Saúde, edição de 2013; inexistência de critérios de
internação no quadro apresentado; e “severa fragilidade” do laudo pericial
reconhecida na sentença, que apontou equívocos como confusão sobre crise
convulsiva; aduz que o acórdão limitou-se a atribuir credibilidade ao laudo sem
rebater as teses defensivas.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
colegiado.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno é
protelatório, repete argumentos já rejeitados e não demonstra violação a lei federal,
requer o não provimento e a manutenção da decisão que negara provimento ao
agravo em recurso especial, enfatizando a impossibilidade de reexame de fatos e
provas (fls. 1.427-1.430).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais em
que a parte autora pleiteou a condenação dos réus pela falha na prestação de
serviços médicos que resultou na morte de seu esposo.
Documento eletrônico VDA51025405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:10
Código de Controle do Documento: c51e81e9-35c9-4a5b-ad77-d18385a7f26f

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 1.407-1.408):

A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais em que a
parte autora pleiteou a condenação dos réus pela falha na prestação de serviços
médicos que resultou na morte de seu esposo.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
entendendo que não houve falha na prestação dos serviços médicos e que os réus
agiram conforme os protocolos vigentes à época.
A Corte estadual reformou a sentença, reconhecendo a responsabilidade dos
réus pela falha na prestação de serviços médicos e condenando-os ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.
Afasta-se a alegada ofensa dos arts. 489, 927, §1o,e 1.013, §§1o e 2o, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Consta do acórdão recorrido que houve falha na prestação de serviços médicos
e que os réus não seguiram os protocolos vigentes à época.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.

Conforme pontuado na decisão agravada, a alegação de violação ao art.
489, § 1o, IV, do CPC não procede, porque o acórdão estadual examinou, de modo
claro e objetivo as questões relevantes ao deslinde da lide e não está obrigado a
rebater, ponto a ponto, todas as alegações trazidas pela parte, bastando que adote
fundamentos suficientes para o julgamento.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à ausência de enfrentamento de argumentos determinantes, não há como
afastar o fundamento de que houve análise adequada e suficiente a respeito da
ocorrência de falha na prestação de serviços médicos pois os réus não seguiram os
protocolos vigentes à época, devendo ser mantida a conclusão da decisão agravada
quanto à inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51025405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:10
Código de Controle do Documento: c51e81e9-35c9-4a5b-ad77-d18385a7f26f

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51025405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:10
Código de Controle do Documento: c51e81e9-35c9-4a5b-ad77-d18385a7f26f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.167 / SP
Número Registro: 2025/0105810-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008211420168260038
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS
ADVOGADOS : JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504
CAMILA NAVA AGUIAR - SP354816
JESSICA SUEMY FRANCATTO MIZUGAI - SP372003
AGRAVANTE : MARIO CESAR STOCCO STERZO
ADVOGADOS : ROBSON VITOR FIRMINO - SP284563
ROBSON VITOR FIRMINO - SP284563B
AGRAVADO
: CELINA APARECIDA ZANELATO DA SILVA
ADVOGADOS : MATHEUS ROMANELLI CUNHA CLARO - SP233012
TONY CRISTIANO NUNES - SP231520
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO CESAR STOCCO STERZO
Documento eletrônico VDA52002353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: b1a756da-e07a-4c3d-98ba-30fc60488656

ADVOGADOS : ROBSON VITOR FIRMINO - SP284563
ROBSON VITOR FIRMINO - SP284563B
AGRAVADO
: CELINA APARECIDA ZANELATO DA SILVA
ADVOGADOS : MATHEUS ROMANELLI CUNHA CLARO - SP233012
TONY CRISTIANO NUNES - SP231520
INTERES.
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS
ADVOGADOS : JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504
CAMILA NAVA AGUIAR - SP354816
JESSICA SUEMY FRANCATTO MIZUGAI - SP372003
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: b1a756da-e07a-4c3d-98ba-30fc60488656